Tribunal: TJMT
Processo: 1016902-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016902-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), LUAN DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 057.193.651-25 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO RAMOS DA SILVA - CPF: 021.231.441-69 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO MARQUES DA COSTA SILVA - CPF: 039.477.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
– ALEGADA TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A CONSUBSTANCIAR O
PERICULUM LIBERTATIS,
FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REPETIÇÃO DE PEDIDOS – CARÊNCIA DE FATOS NOVOS –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE –
MÉRITO
– ALEGADA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA FEITO PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ILEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO NÃO EVIDENCIADA –
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTECIPADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO A ESTE RESPEITO
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA.

Incabível se patenteia a rediscussão de matéria já denegada por esta Corte, quando evidenciada a mera repetição de pedidos, sem novos fundamentos de fato ou de direito.

Havendo manifestação do representante do Ministério Público quando da conversão da prisão flagrancial em preventiva, descabe cogitar-se em ilegalidade do decreto preventivo.

Não é possível falar em violação ao princípio da homogeneidade, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado em caso de eventual condenação que determina o regime de cumprimento da pena, de sorte que somente o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido
in limine litis
impetrado pelo Dr. Wolban Miller Sanches Miguel em benefício de
Luan dos Santos Ferreira,
apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 22.3.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/2006), e, teve a prisão convertida para a preventiva, sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública.

O impetrante sustenta que os autos do flagrante foram encaminhados à autoridade judiciária que, na oportunidade, sem ouvir o Ministério Público, decretou de ofício a prisão preventiva, sob a perspectiva de que a medida extrema seria necessária para garantir a ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Ademais, aduz que a decisão carece de motivação válida porquanto o juiz
a quo
invocou como argumentos termos genéricos e abstratos, não demonstrando concretamente nenhum dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que a manutenção da prisão cautelar viola o princípio da presunção de inocência, pois representa antecipação de pena, além do que estaria em desconformidade com o princípio da homogeneidade, tendo em vista que o paciente, na condição de primário e sem antecedentes criminais, em caso de eventual condenação, não deverá cumprir a reprimenda em regime fechado.

Por outra vertente, assevera que o magistrado singular não se atentou aos demais atributos pessoais favoráveis do paciente, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, o que lhe autoriza a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente relaxada ou revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, as medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem (Id. 102476999, pp. 1-32).

Acostou documentos.

A liminar foi indeferida (Id. 102722963, pp. 1-3).

As informações foram prestadas (Id. 103946476, pp. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento
do
writ,
e nesta extensão, pela
denegação da ordem
(Id. 105899981, pp. 1-6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Como visto, o impetrante busca a revogação da constrição cautelar decretada em desfavor de
Luan dos Santos Ferreira
, sustentando que o decreto prisional estaria desprovido de
fundamentação
idônea.

Acontece que a tese acima elencada não deve ser conhecida, uma vez que foi objeto de apreciação no
habeas corpus
n. 1011191-13/2021 e no
habeas corpus
n. 1005174-58/2021, ocasião em que esta Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, denegou a ordem vindicada e, por conseguinte, manteve a prisão preventiva do paciente.

Por pertinência e relevância transcrevo a ementa dos
habeas corpus
acima mencionados. Veja-se:

“
EMENTA – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – PRELIMINAR DA PGJ – PARCIAL CONHECIMENTO DO WRIT – ACOLHIMENTO – PRISÃO REAVALIADA PELO JUÍZO A QUO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6 DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – RISCO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – DESCABIMENTO – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA EM SITUAÇÃO ESPECIAL E NEM NO “GRUPO DE RISCO” – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Tendo em vista que o Juízo a quo reavaliou e manteve a prisão preventiva, descabida a apreciação da alegação de violação à regra prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT); além de
demonstrada
a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT), mostrando-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Fundamentada a custódia cautelar do paciente, e não demonstrado que ele se encontra em situação especial ou que se enquadra no denominado “grupo de risco” para a Covid-19, inviável a soltura deliberada em razão da pandemia que assola o país”
(HC n. 1011191-13/2021).

“
EMENTA –
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS PELAS DECLARAÇÕES DOS AGENTES ESTATAIS – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – ENUNCIADO N. 25 DO TJMT – INDIVÍDUO REINCIDENTE – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO –

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. A ação mandamental não se presta para aprofundamentos em questões meritórias. A negativa de autoria sustentada na impetração não comporta amparo nem mesmo nas declarações do paciente e é facilmente derruída pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, de sorte que os fatos e elementos circunstanciais devem ser analisados com acuidade no decorrer da instrução criminal.
Não há falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, se a custódia está pautada na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a existência de indícios robustos de reiteração delituosa do paciente e apreensão de expressiva quantidade de droga apreendida, consistente em aproximadamente 2kg de pasta-base de cocaína. Incidência do Enunciado Orientativo n. 25, do TJMT. Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública”
(HC n. 1005174-58/2021).

Sobre esta questão, impende asseverar que, de acordo com a doutrina e jurisprudência pacífica, só é admissível nova impetração de
habeas corpus
quando há matéria inédita a ser analisada, a qual não foi objeto de deliberação anterior, portanto imprescindível a apresentação de novos fundamentos de fato e de direito.

Nesse sentido trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“CRIMINAL. RHC. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ACAREAÇÃO. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTOS SUPERADOS. PERDA DE OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. Não se conhece de pedido de realização de acareação, se as alegações são idênticas às questões levantadas em habeas corpus impetrado anteriormente perante esta Corte, configurando-se a inadmissível reiteração. Evidenciado que já houve prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente, restam superados os fundamentos da impetração, quanto à alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na instrução criminal. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado prejudicado.”
(STJ, RHC n. 12583/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 10.6.2002).

Nessa mesma linha interpretativa é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“EMENTA – HABEAS CORPUS – ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, NO ART. 147, NO ART. 329 E NO ART. 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL OU AMEAÇA –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
- INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – EXTINÇÃO, NESSE PONTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (...) – ORDEM DENEGADA. 1.
Não se admite o prosseguimento de habeas corpus que se constitui em mera reiteração de pedidos já apreciados em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, exceto no caso de demonstração de fatos novos a justificar o reexame da matéria, o que não ocorreu na vertente hipótese
(...) Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.”
(
HC
n. 1012464-66/2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 13.12.2017) – destaquei.

Ante o exposto, em sintonia com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço

da presente ação constitucional apenas no que tange à tese expressamente indicada acima
, por se tratar de mera reiteração de pedido.

Quanto à argumentação atinente ao pedido de relaxamento da prisão preventiva sob o fundamento de que o magistrado singular decretou
de ofício
a prisão preventiva do paciente sem a manifestação do Ministério Público e que no presente caso houve violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que em caso de eventual condenação o paciente cumprirá regime diverso do fechado, tenho que considerando a presença das condições necessárias para a sua devida análise, conheço da impetração nestes pontos.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Ultrapassado o exame sobre a satisfação dos pressupostos de admissibilidade deste
writ
, passo à sua análise meritória.

Como visto, o impetrante, por meio do presente
mandamus

busca a revogação da custódia preventiva decretada em desfavor do paciente
, sob a alegação de que o magistrado de origem
de ofício
decretou a prisão preventiva do paciente sem a manifestação do Ministério Público, violando o que preceitua o art. 311 do Código de Processo Penal, bem como pela ofensa ao princípio da homogeneidade, tendo em vista que em caso de eventual condenação o paciente cumprirá regime diverso do fechado.

Pois bem.

No que pertine à alegação de que a prisão preventiva do paciente foi decretada
de ofício
pela autoridade coatora, denota-se que o impetrante incorreu em um equívoco, uma vez que extrai-se do termo da audiência de custódia que houve manifestação do representante do Ministério Público e, inclusive representação formulada pela autoridade policial. Confira-se:

“Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n. 51643753) e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados
Luan Dos Santos Ferreira”
(
decisão encartada no Id. 102492451, p. 3).

Desta feita, constato que inexiste ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Por outro lado, quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Além do mais, depreende-se do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça que a autoridade coatora informou que
“o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n. 1001464-06.2021.8.11.0008 pela prática do crime de tráfico de drogas, a pena privativa de liberdade de 07 (Sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial
fechado.
Assim, descabida alegação do impetrante”

Por fim, os predicados pessoais do paciente, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem sua custódia.

Destarte, ausente qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento desmotivado que porventura tivesse afetado o
status libertatis
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço em parte
do presente
habeas corpus
e, no mérito
denego
a ordem impetrada em favor de Luan dos Santos Ferreira, mantendo, de consequência, a custódia cautelar decretada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021